Tribunal: STF
Processo: RE 100260
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-08-15
Data de publicação: 1983-08-15

Ementa:
-ACIDENTE DO TRABALHO. DESISTENCIA DA AÇÃO COM A CONDENAÇÃO DO AUTOR
NAS CUSTAS E HONORARIOS ADVOCATICIOS, EM FACE DA OCORRENCIA DE ERRO
OU LEVIANDADE NA PROPOSITURA DA LIDE. VETO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE
RESSALVAS A ESSE OBICE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.